Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706630-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEDRO FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO PEDRO FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face do ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício à União Federal, bem como de suspensão da penhora do veículo de placa JIQ 879, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para o exequente, ora agravante, realizar o pagamento mediante depósito na conta judicial vinculada aos autos principais n. 0702695-64.2017.8.07.0018. O agravante menciona, no início de sua peça recursal, o reconhecimento de eventual tempestividade do recurso, embora tenha sido interposto sem observância ao prazo previsto no §5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil, porque, segundo alega, há um único procurador constituído nos autos e, idoso, foi submetido a cirurgia cardíaca, permanecendo em UTI desde o dia 29/01/2022, sem previsão de alta. Pois bem. É certo que o §2o do art. 223 do Código de Processo Civil autoriza a prática de atos processuais depois de decorrido o prazo legal, desde que a parte prove que não o realizou por justa causa. O STJ já se manifestou no sentido de que a doença que acomete o advogado pode constituir justa causa idônea para a devolução do prazo recursal, quando ele for o único procurador constituído nos autos, desde que o patrono comprove que ficou impossibilitado de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato dentro do prazo recursal, o que não ocorreu no presente feito. Explico. Da análise do processo eletrônico, verifica-se que a decisão agravada foi publicada no dia 10/12/2021, de modo que, considerando a suspensão dos prazos no período de 20/12 a 20/01, prevista no art. 220 do CPC, o último dia para interposição do recurso seria 03/02/2022. O advogado alega, na peça recursal, que esteve internado desde 29/01/2022, no entanto, apresenta um único documento comprobatório, de id 33192799, atestando, em 07/02/2022, quando já esgotado o prazo para interposição do recurso, que o patrono estava internado em leito de UTI pós-operatório de cirurgia cardíaca, sem previsão de alta, não havendo qualquer informação sobre a data de realização da cirurgia ou do tempo em que ele se encontrava naquela condição. Registre-se que o c. STJ consolidou o entendimento de que eventual pedido de devolução de prazo deve ser formulado, no máximo, 05 (cinco) dias depois do termo final do impedimento (Agravo Regimental no Recurso Especial 533.852/RJ). No caso, o advogado também não trouxe aos autos qualquer atestado médico que indique seu atual estado de saúde, se permanece ou não sob cuidados médicos. Não há informações sobre a data em recebeu alta, sendo certo apenas que interpôs o presente recurso no dia 04/03/2022, mais de um mês após a data em que alega ter sido internado, quase três meses após a publicação da decisão agravada. Portanto, não há informações concretas ou provas nos autos que embasem as alegações do patrono, no sentido de que estava internado desde 29/01/2021, absolutamente impossibilitado de atuar na defesa de seu cliente ou substabelecer o mandato a ele outorgado, ressaltando que, da data da prolação da decisão (06/12/2021) até a sua alegada internação (29/01/2022) transcorreu prazo superior a 30 (trinta) dias, tempo suficiente para o patrono substabelecer poderes a outro advogado, por simples assinatura em documento. Sobre o tema, seguem precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei n. 13.105/2015). 2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da Lei n. 8.038/1990, que estabelece o prazo de cinco dias para o agravo regimental. 3. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, intempestivamente, portanto. 4. Ademais, conforme consignado pelo Ministério Público Federal, deve ser mantida a intempestividade do recurso especial, uma vez que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, hipótese de justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo (e-STJ fls. 670). 5. Mesmo que afastada a intempestividade do presente agravo regimental e do recurso especial, o pedido apresentado, possibilidade da fixação do regime semiaberto, não prosperaria. É que tendo sido estabelecida a reprimenda em 12 anos de reclusão, pela prática do delito do art. 217-A c/c 226, inciso II, do CP, em atenção ao art. 33, §2o, alínea "a", do CP, impõe-se o regime fechado para início de cumprimento de pena fixada. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA CERTIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRELEVÂNCIA. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA JUSTA CAUSA PARA DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ART. 223, § 2o, DO CPC/2015. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A agravante foi intimada do acórdão recorrido em 02/01/2021 (e-STJ fl. 958), iniciando-se o prazo recursal em 21/01/2021, em razão da suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, prevista no art. 220 do CPC/2015, e com término em 10/02/2021. O recurso especial, contudo, foi interposto apenas em 11/02/2021 (e-STJ fls. 959/1002), restando configurada a intempestividade do recurso. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a existência de certidão do Tribunal a quo informando a tempestividade do recurso não é suficiente para vincular esta Corte Superior que possui a competência definitiva para analisar os requisitos de admissibilidade do apelo nobre. 3. Quanto ao pedido de devolução do prazo, em razão de suposta enfermidade do advogado, verifica-se que a agravante não juntou aos autos qualquer documento que comprove a enfermidade alegada. 4. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que também não restou comprovado nos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1939140/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1924732/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) Nossa Corte também já se manifestou sobre a questão. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À luz dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, a doença do advogado somente traduz justa causa hábil a legitimar a restituição de prazo recursal quando impossibilita a sua atuação profissional e o substabelecimento do mandato. II. Superada a justa causa, a parte tem o prazo de 5 (cinco) dias para justificar a perda do prazo recursal e requerer a sua restituição, consoante a inteligência do artigo 183, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante. 2. Na espécie, verifica-se que o relatório e atestado médico juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o patrono subscritor do apelo estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. Assim, não conheço do apelo, pois manifestamente intempestivo. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1292054, 07002675820208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em que pese a doença acometida ao patrono do agravante, não há como se conhecer do agravo de instrumento manifestamente intempestivo, porquanto não há provas das alegações do advogado, não havendo elementos nos autos a indicar sua total impossibilidade de atuar na defesa de seu cliente ou de substabelecer o mandato a ele outorgado, dentro do prazo de interposição do recurso, o que afasta a justa causa prevista no § 2o do art. 223 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo na origem. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator